Tribunal: TJSP
Processo: 2269231-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício - Postulante desempregada. Contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício, nos termos do art. 99, §4o, do CPC demais, cabe a parte adversa trazer elementos de prova em sentido oposto, postulando pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício - Postulante desempregada. Contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício, nos termos do art. 99, §4o, do CPC demais, cabe a parte adversa trazer elementos de prova em sentido oposto, postulando pela revogação do benefício (art. 100, § único, do CPC). - RECURSO PROVIDO